Tribunal: TJSP
Processo: 1525925-55.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor (artigo 157, parágrafo 2o, inciso II; artigo 180, caput; artigo 311, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor (artigo 157, parágrafo 2o, inciso II; artigo 180, caput; artigo 311, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Regime fixado mantido. Recursos não providos.